Tribunal: TJMT
Processo: 1037407-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037407-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), MATHEUS VITURINO PEREIRA - CPF: 078.194.751-02 (PACIENTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (IMPETRANTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (IMPETRANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

–

INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E TEOR GENÉRICO DO DECRETO CAUTELAR –

VIABILIDADE
– GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– INEXISTÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E

MENORIDADE RELATIVA –

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART. 319 DO CPP] – PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM

CONCEDIDA
COM CONDIÇÕES.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, o que não se apresenta nos autos.

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da segregação por medidas
cautelares
diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõe, devendo a prisão ser decretada como de última ratio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com fulcro no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de MATHEUS VITURINO PEREIRA, qualificado, que
nos autos no.

1002621-79.2024.8.11.0017 alega suposto constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui indicada como coatora.

Aduz que o paciente foi preso em 18/12/2024 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, ‘caput’ da Lei no.11.343/2006.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de fundamentação idônea e teor genérico da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, 2) predicados pessoais do beneficiário, 2) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão, do art.319 do CPP.

Ressalta, que: “...
a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente utilizou fundamentação genérica sem apontar fundamentos concretos que implicasse a necessidade da prisão em desfavor do paciente
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista a inexistência de fundamentação adequada que utilizou dispositivos legais diverso do caso dos autos para decretação da prisão cautelar do paciente.
”(Sic.)

Explicita também, que: “...
o paciente não coloca em risco a garantia da ordem pública e não foi analisado todas as condições favoráveis que existem em detrimento a ele, visto que a sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito e menor de 21 anos, são fatos concretos que excluem a tese utilizada na conversão em prisão preventiva
.”(Sic.)

Consigna que o beneficiário: “...
o paciente não possui nenhum inquérito/processo em seu desfavor, comprovando sua primariedade e bons antecedentes. E ainda, salienta que no momento da audiência de custódia (anexo ao APF n° 1002621-79.2024.8.11.0017) conta uma prisão em desfavor do paciente colocando – o como investigado no delito de homicídio, porém este fato já está resolvido, considerando que o paciente não foi denunciado sendo arquivado não restando qualquer imputação em seu desfavor
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário com a revogação da prisão e consequente expedição do alvará de soltura ou, ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP ao beneficiário. Juntou documentos (Id. 260919165 a 260919174)

A liminar foi indeferida no plantão jurisdicional

(Id. 260974662), sendo solicitadas as informações, as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.262675788).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pela

denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 263551270)

“EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312) – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – IMPERIOSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA PRISÃO - ANTECIPAÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE - STJ: “QUANDO A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA ESTIVER DEMONSTRADA PELOS FATOS E PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ART. 312 DO CPP, NÃO HÁ AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, TAMPOUCO ANTECIPAÇÃO ILEGAL DA PENA” – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por MATHEUS VITURINO PEREIRA, contra ato emanado do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise acerca da ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
transcrevo-a
: (ID.260919172-fl.47/50)

“OCORRÊNCIAS A Autoridade Policial lavrou Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de MATHEUS VITURINO PEREIRA, autuado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A audiência foi realizada por meio de videoconferência, sob a presidência do MM. Juiz Substituto, Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz Substituto declarou aberta a AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do autuado, que obteve prévia oportunidade de entrevista reservada com o seu defensor, sendo-lhe, ainda, garantido o direito ao silêncio. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz Substituto passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão. Dada a palavra ao Ministério Público, requereu a homologação da prisão em flagrante. Em relação à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pugnou pela conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva. A Defesa, por sua vez, manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e pugnou pela liberdade provisória cumulado com medidas cautelares diversas da prisão. A audiência foi gravada em áudio e vídeo. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto à circunstância do ato da prisão, conforme análise dos autos, laudo pericial de corpo de delito, bem como o interrogatório do custodiado (gravado em áudio e vídeo, nesta), constato que não houve quaisquer relatos de tipos de violência e maus tratos ou até mesmo excessos, por parte dos agentes policiais. Ademais, após o recebimento do APF, compete ao juiz analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir. Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal. Diante disso, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07. Passo à análise acerca da prisão do suspeito. Com efeito, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal. Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida (artigo 282, I, II e § 6o do Código de Processo Penal). Conclui-se, portanto, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos arts. 282 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do indivíduo – periculum in libertatis. A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado. Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (ultima ratio), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar. A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva. Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do periculum libertatis, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, a indicação, a partir de fatos concretos e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade. No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade do autuado à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.
Reputo, ainda, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de MATHEUS VITURINO PEREIRA, em prisão preventiva nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Expeça-se o respectivo mandado de prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. Aguarde-se a conclusão do Inquérito Policial, TRASLADANDO-SE cópia das peças necessárias. Em seguida, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.”(Negritou-se)

Examinando a matéria acerca da prisão preventiva, registro que tal instituto considerada medida cautelar constituída da privação de liberdade do acusado, sendo decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança, tendo por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena podendo ser decretada somente quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.

Destarte, a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública evita-se com a medida que o investigado pratique novos crimes; a fim de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e se sua repercussão.

Todavia, no caso, ainda que o delito em apreço, supostamente praticado, reflita certa gravidade; cediço que no processo penal brasileiro a prisão cautelar é
medida excepcional não havendo prisão compulsória
, o que somente deverá ocorrer se comprovada sua real necessidade que, no caso, não restou devidamente fundamentada na decisão combatida.

Nesse sentido, a doutrina e jurisprudência entendem que toda e qualquer espécie de prisão, antes do trânsito em julgado da

sentença condenatória, tem natureza cautelar, o que significa dizer, deve estar devidamente comprovada à necessidade de tal restrição à liberdade.

No caso, houve a apreensão d
e 04 (quatro) unidades de substância análoga a cocaína pesando
4,00g
, 02 (duas) unidades de substância análoga a maconha pesando 9,16g;

05(cinco) unidade(s) de substância análoga a pasta base de cocaína
pesando
2,40g e certa quantia em dinheiro, sendo que tampouco a materialidade constou informada na decisão combatida.

Assim, perfilhando o entendimento jurisprudencial, no sentido de que decretações de prisões cautelares baseadas, tão somente, nos argumentos atinentes à gravidade abstrata do delito e à mera presunção da periculosidade do agente não possuem fundamentação hábil a justificar a medida extrema e, assim, tenho como possível a concessão da liberdade provisória ao paciente, isto porque, não restam satisfatoriamente fundamentados os motivos para a prisão cautelar, aliado a menoridade relativa do beneficiário (19 anos) e residência fixa (ID.260919166).

A propósito, cito os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça-STJ:

"Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante". (STJ - HC 23413/GO - 5a Turma - Rel. Min. Gilson Dipp - j. 07/11/2002 - Decisão Unânime - DJU 03/02/2003, p. 334)."

Nesse sentido, também destaco:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA.1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.2.
Além de indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos na lei de regência, a gravidade abstrata do delito e os elementos intrínsecos ao próprio tipo penal - tentativa de matar a vítima a facadas -, o Juízo de primeiro grau não mencionou nenhuma circunstância dos autos a fim de justificar a exigência de colocar a ré cautelarmente privada de sua liberdade
.3. Ordem concedida para que a paciente possa responder a ação penal em liberdade se por outro motivo não estiver presa, sem prejuízo da possibilidade de nova decretação da prisão preventiva, desde que demonstrada a cautelaridade da constrição, ou de imposição de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.(HC n. 379.836/SP, relator MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018.)(Negritou-se)

E ainda, o seguinte entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - INDEFERIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA. - A alegação de negativa de autoria demanda aprofundado exame de provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. - A gravidade abstrata do delito não pode servir de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar. - À míngua dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, a medida constritiva de liberdade do paciente constitui constrangimento ilegal, sanável pela via do writ.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.10.000548-7/000, Relator(a): Des.(a) Herbert Carneiro , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2010, publicação da súmula em 17/03/2010)

Destarte, inexistindo aspectos aptos a fundamentar a preservação da medida cautelar excepcional em relação ao beneficiário e valendo-me dos princípios da adequação e da necessidade, restabeleço a liberdade do paciente sob

condições do art.319 CPP.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
MATHEUS VITURINO PEREIRA
, restituindo-lhes a liberdade ambulatorial mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;

4)
não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação Prévia ao Juízo processante;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
submeter-se a monitoramento
eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes, o que deve ser reanalisado pelo juízo de origem no prazo de
60 (sessenta)
dias, bem como, que a violação das mesmas importará no restabelecimento da custódia preventiva.

Expeça-se, pela instância de origem, o alvará de soltura clausulado.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025